Tribunal: STF
Processo: RHC 268764
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução de sentença. Prorrogação da permanência em estabelecimento penitenciário federal. Inviabilidade de utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio. Fundamentação concreta nas instâncias ordinárias. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.